Tribunal: TJSP
Processo: 2259173-39.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2259173-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é requerente
EDUARDO DA COSTA PEREIRA, é requerido MMJD DA 3a VARA CRIMINAL
DO FORO DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: diante da
falta de interesse de agir, INDEFERIRAM LIMINARMENTE A PETIÇÃO
INICIAL, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO CAUTELAR sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259173-39.2020.8.26.0000 -Voto no 17.684
2
VOTO no. 17.684
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL no. 2259173-39.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: Atibaia (Processo origem no. 1500034-17.2020.8.26.0545)
REQUERENTE: EDUARDO DA COSTA PEREIRA
REQUERIDO: MM JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL
Cautelar Inominada Criminal. Pedido de produção
antecipada de provas que, em verdade, confunde-se
com a questão de fundo a ser debatida quando da
análise do apelo interposto pela Defesa. Ausência de
“fumus boni juris” e “periculum in mora” capaz de
justificar eventual medida excepcional em prol do
requerente, uma vez já encerrada a instrução
processual.
Ação
extinta
liminarmente,
sem
resolução de mérito.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Cautelar Inominada Criminal ajuizada
por EDUARDO DA COSTA PEREIRA, através da qual se busca a
produção antecipada de provas, com lastro no artigo 156, I, do Código
de Processo Penal e, ainda, na aplicação suplementar da disciplina
prevista no novo Código de Processo Civil, na forma do artigo 3o da Lei
Adjetiva Penal. Em suma, alega ser nula a sentença condenatória
proferida no bojo da ação penal sob o no.
15000034-17.2020.8.26.0545, além de reputar viciado o depoimento
dos policiais civis ouvidos em juízo, considerada a instauração de
procedimento administrativo destinado à apuração da conduta do
casal de agentes públicos, bem como o envolvimento amoroso entre
ambos. Salienta, outrossim, ser nula a decisão que indeferiu a
realização de exames complementares sobre a arma de fogo
apreendida. Requer a concessão da medida cautelar para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259173-39.2020.8.26.0000 -Voto no 17.684
3
determinar nova inquirição dos policiais civis, bem como a realização
de perícia sobre o artefato, com o intuito de instruir a apelação
endereçada a este Tribunal de Justiça, bem como eventuais recursos
dirigidos às Instâncias Superiores e até mesmo futura Revisão
Criminal.
É o relatório.
A ação deve ser julgada extinta de plano,
prescindindo-se das formalidades legais.
Convém
observar
que
EDUARDO
DA
COSTA
PEREIRA foi condenado a cumprir pena de quatro (4) anos, dois (2)
meses e doze (12) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem
como a proceder ao pagamento de multa no importe de quatorze (14)
diárias, unidade no valor correspondente ao salário mínimo vigente à
época dos fatos, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei no 10.826/03 (redação anterior à Lei no. 13.964/2.019), sendo-
lhe vedada a interposição de recurso em liberdade, consoante sentença
proferida no bojo da ação penal sob o no. 1500034-17.2020.8.26.0545,
no último mês de julho.
Anote-se, outrossim, que a Defesa, inconformada
com o desfecho condenatório, interpôs apelação, no caso já
processada e recentemente encaminhada à análise deste Relator.
Neste intervalo, o Defensor também lançou mão de
Habeas Corpus voltado a questionar a higidez da prova acusatória e
da própria sentença, com indevida antecipação de teses reservadas à
análise do apelo, sendo a impetração rejeitada liminarmente, tanto
em razão da impossibilidade de se utilizar o “writ” como sucedâneo
do recurso, tanto porque inobservado vício “flagrante” capaz de
justificar interferência antecipada por parte deste Colegiado (decisão
proferida nos autos de Habeas Corpus sob o no. 2205645-
90.2020.8.26.0545, em julgamento unânime proferido em sessão
telepresencial realizada no último dia 29 de outubro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259173-39.2020.8.26.0000 -Voto no 17.684
4
Diante da solução desfavorável dada à impetração,
ajuizou-se medida cautelar para produção “antecipada” de provas,
mais uma vez suscitando debate a respeito da credibilidade da palavra
dos policiais encarregados do flagrante (ao sugerir que os agentes
públicos teriam extorquido o requerente a pagar-lhes “valor expressivo”
a título de “propina”), a par de sugerir que o magistrado prolator da
sentença teria prestado “testemunho indevido nos autos”, temas já
abordados no recente julgamento do “writ” (respeitado o estreito âmbito
cognitivo da ação constitucional).
Como já realçado no pronunciamento anterior, consta
da sentença que “a 'reclamação' a respeito da conduta dos policiais
ensejou
instauração
de
procedimento
administrativo
perante
a
Corregedoria, âmbito adequado à avaliação sobre eventual excesso dos
agentes públicos, tratando-se, ademais, de apuração 'independente' da
seara judicial e que, de qualquer forma, não infirma a conclusão do
julgador singular diante das provas colhidas sob o crivo do contraditório.
E o fato de o julgador mencionar ter conhecimento sobre possível
arquivamento do incidente não representa 'testemunho indevido' nos
autos ou acréscimo de prova não debatida em juízo, porquanto se
depara com questão secundária e não prejudicial ao deslinde da causa”.
Cumpre reiterar que a análise atinente à credibilidade
da palavra dos agentes públicos ocorrerá quando do julgamento da
apelação,
mediante
apreciação
pormenorizada
das
matérias
preliminares suscitadas pela Defesa e da prova coligiada aos autos,
nada ensejando a antecipação do debate através de medida
acautelatória de cunho excepcional.
Ademais, se a Defesa entende que o depoimento dos
policiais civis estaria de certa forma comprometido diante do interesse
deles no deslinde da causa (seja em razão da apuração disciplinar da
conduta dos agentes públicos ou, ainda, em virtude do suposto
envolvimento amoroso entre o casal de policiais), de nada adiantaria
determinar a reinquirição deles em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259173-39.2020.8.26.0000 -Voto no 17.684
5
Sob diverso enfoque, sustenta-se como tópico “novo”
a nulidade do feito por cerceamento de defesa, diante do indeferimento
de perícia complementar sobre a arma de fogo apreendida nos autos
subjacentes.
No caso, breve análise da sentença condenatória
permite constatar que a pistola e as munições encontradas em poder
do requerente foram submetidas a exames periciais, através dos quais
se constataram a eficácia dos instrumentos para a realização de
disparos e a supressão da numeração do artefato, quadro a
demonstrar, pois, a materialidade do delito previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (redação anterior à Lei
no. 13.964/2.019).
De outra parte, ao reverso do alegado, constata-se
que o juiz singular deferiu o pedido de realização da perícia
complementar sobre o artefato para análise de eventuais impressões
datiloscópicas, ficando a realização do exame prejudicada diante do
perecimento de eventuais vestígios, já que o artefato se encontrava há
bastante tempo apreendido, sendo manipulado por diversos servidores,
inclusive por ocasião do exame destinado à constatação da eficácia do
instrumento, conforme consta do ofício encaminhado pela autoridade
policial.
Vê-se, inclusive, que o apelo interposto pelos antigos
patronos do requerente sustenta violação ao disposto no artigo 6o do
Código de Processo Penal, ao que se pode intuir, por eventual falha na
preservação dos vestígios atrelados à conduta (questão que também
será dirimida no momento processual adequado).
De toda forma, diante do quadro em pauta, aqui
também se revelaria inócua eventual determinação voltada à realização
de perícia sobre o artefato, daí não se deparar com “fumus boni iuris” e
“periculum in mora” capaz de justificar o ajuizamento da medida
acautelatória.
E, como decorre óbvio, diante do encerramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2259173-39.2020.8.26.0000 -Voto no 17.684
6
instrução, não haveria se cogitar de produção de prova antecipada, no
caso reservada às situações previstas no artigo 156 do Código de
Processo Penal, “mesmo antes de iniciada a ação penal” (inciso I) e,
ainda, “no curso da instrução, ou antes de proferida a sentença” (inciso
II).
No mais, prevê o Código de Processo Penal, em seu
artigo 616, a posssibilidade de a Turma Julgadora da apelação
determinar a conversão do julgamento em diligência para novo
interrogatório do acusado, reinquirição de testemunhas ou produção
de outras provas acaso vislumbrada a imprescindibilidade das
providências, algo, repita-se, reservado à análise do recurso cabível à
espécie.
Por fim, enquanto ainda não encerrada a jurisdição
fática, obviamente, não se cogita de produção de prova voltada à
instrução de eventuais recursos dirigidos às Instâncias Superiores ou
mesmo de revisão criminal (situação futura e incerta).
À vista do exposto, pelo meu voto, diante da falta de
interesse de agir, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL,
JULGANDO EXTINTA A AÇÃO CAUTELAR sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)